Tribunal: TJSP
Processo: 1008150-79.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008150-79.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
CLEONILSON CAMILO DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008150-79.2019.8.26.0068 - Voto no 37623 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37623
APEL.No: 1008150-79.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : CLEOMILSON CAMILO DE SOUZA SILVA
APDO. : SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
*Revisão – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização
de juros – Contrato firmado em parcelas fixas –
Ademais, existe permissão legal para esta prática - Ação
julgada improcedente – Decisão correta – Aplicação do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça – Recurso improvido, com majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 148/151,
que julgou improcedente a ação revisional de contrato que
CLEOMILSON PEREIRA DE SOUZA SILVA dirigiu contra
SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
Apela o autor sustentando que a aplicação de juros
capitalizados é vedada em nosso ordenamento jurídico, além do que, não
foram previstos no contrato. Afirma, ainda, que a Medida Provisória
2170-36/01 é inconstitucional. Por fim, diz que uma vez reconhecida a
ilegalidade da capitalização, por consequência, deve-se afastar a
aplicação da Tabela Price. Quer a reforma do decisum.
Após contrarrazões (fls. 162/175), subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada pelo
apelante em face da apelada, fundada em cédula de crédito bancário (fls.
14/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008150-79.2019.8.26.0068 - Voto no 37623 - Talita/Paola
3
No que se refere à capitalização de juros, importante
consignar que as partes pactuaram a operação de crédito a ser paga em
parcelas fixas, o que denota que a apelante teve conhecimento dos
encargos que incidiram na transação, não havendo se falar em
capitalização de juros, pois no caso em apreço foram pré-fixados e, desta
forma se dará sua amortização.
Ainda que assim não fosse, vale lembrar que, tratando-se de
cédula de crédito bancário, a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano encontra amparo legal (Lei 10.931/2004), não havendo
como se invalidar eventual cobrança.
E a respeito da Medida Provisória 2.170-36/2001, sua
constitucionalidade foi reconhecida pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N°
1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.” (Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
Comarca de São Paulo, Relator Des. José Renato Nalini, j. 24/08/2011)
Por fim, cumpre destacar que, no tocante à Tabela Price, já
se assentou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o
método utilizado para cobrança de juros não contempla anatocismo (AI
836528/CE).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, sem a
majoração da verba honorária recursal por já ter sido fixado no patamar
máximo pela julgadora monocrática.
SOUZA LOPES
Relator